Tribunal: TJSP
Processo: 1004272-87.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Argumentos da autora que convencem - Presentes os requisitos necessários à propositura da demanda, bem como o interesse de agir - Desnecessidade de pedido administrativo prévio, princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, XXXVI da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Argumentos da autora que convencem - Presentes os requisitos necessários à propositura da demanda, bem como o interesse de agir - Desnecessidade de pedido administrativo prévio, princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal - Sentença cassada, para que o feito tenha regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição.
SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.